Tribunal: TJSP
Processo: 2143316-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Apartamento prometido à venda com garagem com área de certa área – Entrega, todavia, com área inferior – Adquirente que promove à promitente vendedora ação de indenização por danos material e moral – Demanda que não se encaixa na previsão do artigo 500 do Código Civil, por não visar o adquirente a entrega da área faltante, a rescisão do contrato ou o abatimento

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Apartamento prometido à venda com garagem com área de certa área – Entrega, todavia, com área inferior – Adquirente que promove à promitente vendedora ação de indenização por danos material e moral – Demanda que não se encaixa na previsão do artigo 500 do Código Civil, por não visar o adquirente a entrega da área faltante, a rescisão do contrato ou o abatimento do preço – Causa expressamente fundada nos artigos 186 e 927 do Código Civil – PRESCRIÇÃO, e não decadência, posto inaplicáveis quaisquer regras do Código de Defesa do Consumidor e não prevista essa causa de extinção da ação no estatuto civil, que também não contém norma específica de prescrição, do que resulta a aplicação de seu artigo 205 (prazo decenal) – Decisão que rejeita a preliminar de decadência, mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143316-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada EDNA MENDES DOS
SANTOS,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143316-76.2019.8.26.0000 -rps-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2143316-76.2019.8.26.0000
COMARCA -
SÃO PAULO
3o Ofício, Processo no 1031018-16.2018.8.26.0576
AGRAVANTE
-
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
AGRAVADA
-
EDNA MENDES DOS SANTOS
VOTO No 31.596
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Apartamento
prometido à venda com garagem com área de certa área

Entrega, todavia, com área inferior Adquirente que promove à
promitente vendedora ação de indenização por danos material e
moral Demanda que não se encaixa na previsão do artigo 500
do Código Civil, por não visar o adquirente a entrega da área
faltante, a rescisão do contrato ou o abatimento do preço Causa
expressamente fundada nos artigos 186 e 927 do Código Civil
PRESCRIÇÃO, e não decadência, posto inaplicáveis quaisquer
regras do Código de Defesa do Consumidor e não prevista essa
causa de extinção da ação no estatuto civil, que também não
contém norma específica de prescrição, do que resulta a aplicação
de seu artigo 205 (prazo decenal)
Decisão que rejeita a
preliminar de decadência, mantida.
Agravo não provido.
Em ação de indenização, o Juízo rejeitou a preliminar de decadência
suscitada em contestação, entendendo que ao caso se aplica o prazo prescricional por se
tratar de ação indenizatória visando recebimento de indenização por danos materiais e
morais (fls. 233/236 dos autos principais).

Insurge-se a requerida. Alega: a) a via recursal eleita para atacar a decisão é
adequada e possui expressa previsão legal (art. 356, II, § 5o, do CPC), em consonância com
o entendimento do STJ, pelo que é de rigor seu conhecimento e provimento; b) em que
pese tenha informado na contestação que a suposta construção a menor se enquadra
perfeitamente como um vício aparente em um produto durável (art. 26 do CDC), o Juízo,
em despacho saneador, entendeu por bem afastar a decadência; c) a previsão do art. 27 do
CDC se destina aos defeitos que trazem dano inesperado ao adquirente, extrapolando a
extensão do produto, o que claramente não condiz com a hipótese dos autos; d) as chaves
do apartamento foram entregues em 26/08/2016, e a presente ação foi ajuizada em
18/09/2018, ou seja, ultrapassados os 90 dias após o agravado ser imitido na posse do
imóvel e ter constatado os supostos vícios e irregularidades alegados; e) valendo-se do
prazo mais benéfico ao consumidor (art. 500 e 501do CC), o adquirente do imóvel tem o
prazo de um ano, contado do registro do título, para exigir o complemento da área ou
reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço; no entanto, o
registro deu-se em 13/04/2015, de modo que, quando ajuizada a presente demanda, o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143316-76.2019.8.26.0000 -rps-jcs
3
ânuo já havia transcorrido; f) a não concessão do efeito suspensivo acarretará na produção
de prova pericial, dispensável ao caso, ante a ocorrência da decadência, onerando
desnecessariamente a parte agravante e prolongando a duração do processo e o uso
indevido da máquina judiciária.
Requer a concessão do efeito suspensivo para determinar o “sobrestamento
dos efeitos da decisão de fls. 233/236, a fim de que seja suspenso o trâmite dos autos
principais”, até decisão final do agravo e o provimento do recurso para que seja reformada
a r. decisão agravada e reconhecida a ocorrência da decadência com base no art. 26 do
CDC.
O efeito suspensivo foi deferido às fls. 71/72.
Contrarrazões às fls. 76/85
Às fls. 87/90, a agravante juntou decisões proferidas pela pelo Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
1. O agravo é tirado contra a r. decisão, que rejeitou a preliminar de
decadência suscitada em contestação, com as seguintes razões:
“De início, observo não ser o caso de reconhecimento de
decadência, porquanto se tratar de ação indenizatória visando recebimento de
danos materiais decorrente de perdas e danos, o que implica em prazo
prescricional e não decadencial.
Nesse sentido, já decidiu o TJSP, conforme julgado abaixo
colacionado: RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIO POR
INADEQUAÇÃO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL. É imperioso distinguir a
tutela de natureza constitutiva ou desconstitutiva do objeto da prestação, com
fundamento no vício de qualidade do produto para a utilização das faculdades
legais previstas no art. 18,§ 1o, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor,
sujeita ao prazo decadencial (CDC, art. 26), da pretensão indenizatória por
perdas e danos decorrentes do vício de qualidade do produto (CDC, art. 6o, VI),
exercitável no prazo prescricional geral de dez anos, por possuir natureza
contratual (CC, art. 205), salvo quando o vício potencializar defeito de
segurança, caso de prescrição quinquenal (CDC, art. 27), o que não se verifica
na hipótese. Necessidade de instrução probatória. Sentença anulada. Recurso
provido (TJSP Apelação n. 0023798-27.2009.8.26.0114 29a Câmara de Direito
Privado Des. Rel. Hamid Bdine Julgamento: 26.03.2014, destaque não original);
Também: COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. PRODUTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143316-76.2019.8.26.0000 -rps-jcs
4
DEFEITUOSO. "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C DANOS
MORAIS". HIPÓTESE DE PRETENSÃO CONDENATÓRIA SUJEITA A PRAZO
DE PRESCRIÇÃO, E NÃO DE DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO OPORTUNO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.O direito à
prestação reparatória, no caso, está sujeito a prazo de prescrição, e não de
decadência, e por isso vem indicado no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, o que
determina o reconhecimento de que foi tempestiva a propositura da ação (...) (TJ-
SP APL: 0000449612015260218 SP 0000449-61.2015.8.26.0218, Relator:
Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 28/06/2016, 31a Câmara de Direito
Privado”.
Acertado o decisório no afastar a decadência, e afirmando cuidar-se de
prescrição o prazo a que se sujeita a demanda, malgrado os precedentes trazidos à colação
sustentem a incidência de prazos diversos, o primeiro, o do artigo 205 do Código Civil, o
segundo, o do artigo 206, § 3o, VI, do mesmo estatuto.
2. Segundo a peça inicial, as partes firmaram contrato particular de
promessa de compra e venda de apartamento. Algum tempo depois, o autor suspeitou que
“a área destinada à sua garagem estava ligeiramente menor do que aquela prevista na
minuta da futura convenção de condomínio, ocasião na qual realizou as medições
inerentes”, vindo a constatar, com surpresa, que, em vez dos 12 m2 previstos, “apresentava
10,19 m2, ou seja, 1,81 m2 a menos que a efetivamente paga” (destaques do original, dos
autos principais).
Por outro lado, a propositura arreda expressamente a incidência do artigo
500 do estatuto civil (fls. 3 e 4 dos originais), dado que o percentual de área deixado de
entregar pela requerida atinge 15,09% da prevista. Daí fundar a pretensão, não no fato da
entrega do imóvel com área em menor extensão que a prevista, mas na responsabilidade
civil da construtora, cuja conduta tem por incidente nos artigos 186 e 927 do Código Civil
(fls.4, idem).
O pleito, portanto, não é de entrega da área faltante, muito menos de
rescisão do contrato ou de abatimento da parte do preço pela área que a requerida deixou de
entregar, demandas previstas no artigo 500 do Código Civil, mas de indenização por
danos materiais e morais, o primeiro consistente no valor da área faltante, o segundo no
dano imaterial padecido pelo recorrente.
Porque indenizatória a causa, não se aplica a regra do artigo 26 do Código
de Defesa do Consumidor porque o fato constitutivo da causa de pedir remota do pleito
inicial não se situa em vício “aparente ou de fácil constatação” em “produto durável”, mas
de imóvel construído e entregue com área menor que a prometida, coisa muito diversa.
O mesmo Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 27 a própria
agravante entende inaplicável à hipótese, e de fato não é (é mencionado pelo autor na peça
inaugural), não dispõe de prazo prescricional para a demanda em pauta. O Código Civil, a
seu turno não prevê prazo decadencial para esta causa, de tal arte que o prazo é mesmo
prescricional, não enquadrado, embora nas hipóteses de seu artigo 206. Resta, pois, a regra
do artigo 205 do mesmo estatuto, ou seja, o prazo de dez anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143316-76.2019.8.26.0000 -rps-jcs
5
3. O tema foi recentemente enfrentado nesta Câmara, e recebeu a relatoria
do Desembargador J. B. PAULA LIMA, nos autos da Apelação Cível no
1027365-06.2018.8.26.0576 (j. 6.8.2019), em demanda em tudo assemelhada, em que a
MRV é uma das partes.
O v. aresto, procedendo à distinção entre as vendas ad corpus e ad
mensuram, apoiado na doutrina de J.M. Carvalho Santos, Carlos Roberto Gonçalves e do
saudoso Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior, e assim também na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, afirma a consequente distinção entre as ações
destinadas, uma à exigência do exato cumprimento do contrato e a entrega da área faltante,
outra à rescisão do contrato, e a terceira, buscando o abatimento do preço.
Lá, como aqui, o autor não maneja quaisquer dessas ações, mas, como dito
antes, a condenação da ré a “restituir o valor pago pela área excedente, atualizado desde a
compra do imóvel, com juros de mora na forma da lei, além de arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes a serem arbitrados em
seu patamar máximo, nos termos do Código de Processo Civil” (fls. 7 dos originais).
Inaplicável à hipótese, portanto, o prazo decadencial previsto no artigo 501
do Código Civil, mas o prescricional, de dez anos, do artigo 205 do mesmo estatuto.
Transcrevo, por pertinente, parte do voto condutor do julgamento
mencionado:
“(...) tratando o caso de pretensão indenizatória, não sobra ensejo
para o reconhecimento da decadência, mas de lapso prescricional. E na aferição
do prazo a incidir na hipótese, não se pode deixar de olvidar que a relação
jurídica estabelecida entre as partes subsume-se às regras insculpidas no Código
de Defesa do Consumidor, cabendo sua incidência em conjunto com o Código
Civil, em verdadeiro diálogo de fontes.
E ausente prazo prescricional na Lei no 8.078/90 para a pretensão
em curso (indenização por descumprimento de contrato), incide a regra geral do
art. 205 do Código de Reale, como já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória
(isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a
prazo de prescrição (...) À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo
geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código
Civil de 1916 ('Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra')” (REsp n. 1717160/DF, rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 22.03.2018).
Este Tribunal assim também já deliberou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143316-76.2019.8.26.0000 -rps-jcs
6
“CONTRATO - Compra e venda de imóvel em construção
- Danos materiais - Publicidade enganosa e vícios do produto -
Diferença de metragem da vaga de garagem entregue ao adquirente -
Pretensão condenatória que não se sujeita ao prazo decadencial, mas ao
prazo prescricional geral de dez anos - Teoria do Diálogo das Fontes -
Decadência afastada - Causa que não se apresenta madura para pronto
julgamento - Regular prosseguimento do feito determinado - Recurso
provido” (Ap. n. 1036309-94.2018.8.26.0576, rel. Des. Luiz Antonio de
Godoy, j. 30.07.2019).
“Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Vício em
imóvel. Decisão que deixa de reconhecer a decadência da pretensão
inicial. Irresignação. Agravado que pretende ser indenizado pelos danos
materiais decorrentes da entrega do imóvel com vaga de garagem com
metragem menor do que aquela prometida. Pretensão indenizatória
sujeita a prazo prescricional, não decadencial. Aplicação do prazo
decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Decisão
mantida.
Agravo
desprovido”
(Agr.
Instr.
n.
2112145-04.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Alexandre
Marcondes,
j.
26.07.2019).
“DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. Ação indenizatória
ajuizada por adquirente de unidade imobiliária autônoma, sob o
fundamento de que a entrega da garagem com metragem menor do que a
contratada lhe causou dano material indenizável. Decisão saneadora
que rejeita preliminares de reconhecimento de decadência e prescrição.
Manutenção. Insurgência da construtora, ao argumento de que o
alegado vício de construção (entrega da garagem com metragem a
menor), por se tratar de vício aparente em produto durável, se sujeita ao
prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC.
Área de garagem se presta a servir como estacionamento ao veículo do
autor. Utilidade da vaga de garagem não se baseia exclusivamente em
critério econômico, mas, sobretudo, funcional para que tenha perfeita
utilidade. Importância das medidas físicas enunciadas no contrato.
Entrega de garagem com dimensão menor pode tornar imprestável a
vaga ao fim a que se destina, ou então causar sérios incômodos aos
adquirentes. No caso concreto, a entrega de vaga com área menor do
que a contratada caracteriza inadimplemento contratual, e não vício de
quantidade. Em virtude do inadimplemento, nasce ao adquirente
pretensão indenizatória, sujeita a prazo prescricional, já que a coisa foi
entregue, mas a menor. Pretensão indenizatória por perdas e danos
decorrentes do vício de quantidade do produto (CDC, art. 6o, VI) se
sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil,
porque possui natureza contratual. Entendimento recente, pacificado
pelo STJ em sede de embargos de divergência, no sentido de que a
responsabilidade contratual se sujeita ao prazo prescricional ordinário
de dez anos (CC, art. 205), inaplicável o prazo trienal do art. 206, § 3o,
do CC. Pretensão indenizatória escudada em inadimplemento contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143316-76.2019.8.26.0000 -rps-jcs
7
se sujeita ao prazo prescricional ordinário, motivo pelo qual não há
falar em decadência. Afirma a requerida que o autor recebeu as chaves
do imóvel em 22/09/2015 e a demanda foi distribuída dia 19/12/2018.
Distribuição muito anterior ao decurso do prazo prescricional previsto
em lei (art. 205 do Código Civil) para que o autor não mais pudesse
exercitar sua pretensão. Preliminares bem rejeitadas na origem. Recurso
desprovido”. (Agr. Instr. n. 2115102-75.2019.8.26.0000, rel. Des.
Francisco Loureiro, j. 11.06.2019).
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
Pretensão
indenizatória relativa à vaga de garagem que foi entregue com área
menor do que a prometida Decisão interlocutória que afastou o pedido
de reconhecimento de decadência Insurgência da ré Desacolhimento
- Pretensão indenizatória que se sujeita ao prazo prescricional decenal
Pretensão condenatória Incidência do disposto no art. 205, do CC
Decadência corretamente afastada Recurso desprovido”(Agr. Instr. n.
2143265-65.2019.8.26.0000, rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves,
j. 25.07.2019).
“Agravo de instrumento. Compra e venda de imóvel.
Autor que pretende o recebimento de indenização por perdas e danos
decorrentes de inadimplemento contratual. Entrega de vaga de garagem
com metragem inferior à contratada. Pretensão condenatória sujeita a
prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). Consumidor que não
busca a complementação de área ou o abatimento proporcional do
preço. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 dias previsto no art.
26, II, do CDC ou anual previsto no art. 501, § 1o, do CC. Recurso
improvido”. (Agr. Instr. n. 2096791-36.2019.8.26.0000, rel. Des. Hamid
Bdine, j. 17.07.2019).
Tanto basta para desacolher o agravo, assim conservando íntegra a r. decisão
agravada, que resta integralmente mantida, por seus fundamentos, acrescidos dos que vão
aqui alinhados.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente